Tribunal: TJDFT
Processo: 0716414-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, COMISSÃO FLAT, TARIFA DE CADASTRO E APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional em contrato bancário.
2. O apelante alegou cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e, no mérito, pleiteou a revisão contratual quanto à capitalização de juros, taxa de juros remuneratórios, comissão flat, tarifa de cadastro, sistema de amortização pela Tabela Price e reconhecimento de excesso de execução.
3. O apelado defendeu a legalidade do contrato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. i) Verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia e ii) examinar a validade das cláusulas contratuais referentes à capitalização de juros, taxa de juros remuneratórios, comissão flat, tarifa de cadastro e aplicação da Tabela Price.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O juiz é destinatário da prova e pode indeferir diligência inútil ou protelatória (CPC, art. 370, p.u.). Indeferimento da perícia justificado, pois a questão era de interpretação contratual e não de cálculos. Preliminar rejeitada.
6. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o; Súmula 297/STJ).
7. Capitalização mensal de juros válida quando expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541/STJ.
8. Juros remuneratórios apenas podem ser revistos quando comprovada abusividade em relação à taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS e REsp 2.009.614/STJ). No caso, inexistente prova de desvantagem exagerada.
9. Comissão flat de 1,97% (um inteiro e noventa e sete centésimos por cento) com previsão contratual e sem abusividade.
10. Tarifa de cadastro válida se prevista em norma do Banco Central e cobrada no início da relação contratual (REsp 1.251.331/RS; Súmula 566/STJ). No caso, cobrança regular de R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais).
11. Adoção da Tabela Price não configura ilegalidade quando pactuada com capitalização de juros permitida. Jurisprudência do STJ e TJDFT admite a prática.
12. Mora do devedor não se descaracteriza pela mera propositura de ação revisional (Tema 29/STJ).
13. Inexistência de cláusulas abusivas. Mantida a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando indeferida prova desnecessária à solução da controvérsia.
2. É válida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
3. Juros remuneratórios apenas podem ser revistos se comprovada abusividade em face da taxa média de mercado.
4. A cobrança de comissão flat e tarifa de cadastro é admitida quando prevista em contrato e autorizada pela regulamentação do Banco Central.
5. É legítima a utilização da Tabela Price em contratos bancários com capitalização de juros validamente convencionada.”